Tribunal: STF
Processo: ARE 1369880
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL POR CARGO EM COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É possível o uso da ação civil pública como instrumento para a declaração incidental de inconstitucionalidade de norma, quando esta é necessária à obtenção do bem jurídico a ser tutelado. 



    2. Não se verifica inconstitucionalidade nas atribuições legais dos cargos de Assessor Jurídico e Consultor Jurídico do Município de Trindade do Sul, visto que as atividades possuem natureza de assessoramento, sendo compatíveis com o cargo comissionado. 



    3. O comando do art. 132 da CF, no sentido da necessidade de criação da carreira de Procurador, com ingresso por meio de concurso público, não é de observância obrigatória pelos Municípios. Precedente do STF. APELAÇÃO PROVIDA”.



    A parte recorrente sustenta violação dos artigos 37, inciso II e V, e 132 da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que a Lei Municipal nº 895/06, ao atribuir aos cargos de Assessor Jurídico e Consultor Jurídico as funções ordinárias de representação judicial do Município, teria criado atribuição que usurpa prerrogativa exclusiva dos Procuradores Municipais, cargo que dependeria de concurso público para o seu provimento.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo provimento ao agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Ação civil pública. Representação judicial por cargo em comissão. Legalidade reconhecida pela Corte de origem em sede de apelação. Recurso extraordinário não admitido sob o fundamento de harmonia do julgado com o entendimento do STF. Razões de agravo que lograram demonstrar os requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. “A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos”. Precedentes do STF. Fere o comando do art. 7º, II e V, e 132 da CF a existência de uma estrutura organizacional que comporte apenas o cargo comissionado de Assessor Jurídico ou Consultor Jurídico, sem que haja um cargo efetivo de Procurador ou Advogado, provido por servidor público, ocupante de cargo efetivo, com funções típicas da Administração. Parecer pelo provimento do agravo, para que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário”.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    O Tribunal a quo entendeu que “o art. 132 da Constituição Federal - que prevê a organização dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal em carreira, com ingresso mediante concurso público de provas e títulos - não é de observância obrigatória pelos Municípios”, razão pela qual, não se pode exigir a realização de concurso público para o cargo, sob pena de afronta à autonomia do Ente Municipal. Trago à colação, trecho do acórdão proferido:



    “Verifica-se que as atividades desenvolvidas pelos cargos mencionados têm natureza de assessoramento jurídico da Chefia do Poder Executivo Municipal, atividades que exigem a confiança do gestor e são, portanto, compatíveis com a investidura por meio de cargo comissionado (direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal).



    (...)



    Neste caso mencionado, o Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão proferida pelo Órgão Especial desta Corte, consignando o Relator, Ministro Luiz Fux, que ‘a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da inexistência de obrigatoriedade de os Municípios instituírem órgãos próprios de representação judicial – Procuradorias do Município e da Câmara Municipal de Vereadores, por ausência de previsão na Constituição da República’.



    Tal entendimento advém da compreensão da Suprema Corte de que o art. 132 da Constituição Federal - que prevê a organização dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal em carreira, com ingresso mediante concurso público de provas e títulos - não é de observância obrigatória pelos Municípios.



    Não se vê óbice constitucional, portanto, à representação judicial do Município por cargo comissionado, tanto pela natureza de assessoramento da atividade, quanto pela ausência de observância obrigatória do que disposto no art. 132 da CF.



    Deve ser referendada, portanto, a organização administrativa levada a efeito pelo gestor municipal, não podendo o Poder Judiciário interferir na autonomia administrativa do Executivo local, que estruturou o quadro de servidores de forma compatível com a sua realidade”.



    O entendimento do Tribunal de origem de que o artigo 132 do Texto Constitucional não é de repetição obrigatória pelos municípios e, portanto, que os entes municipais gozam de autonomia para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas, está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido são os precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.156.016/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Constitucionalidade de normas municipais que disciplinam a outorga de funções jurídicas para Secretaria vinculada ao Poder Executivo. Preservação das atribuições exercidas pela Procuradoria Municipal com exclusividade. Ausência de invasão de atribuição da Procuradoria pela Secretaria 4. Jurisprudência consolidada do STF no sentido de que os arts. 131 e 132 da CF, que dispõem sobre as Advocacias Públicas, não são de reprodução obrigatória pelos Municípios. 5. Autonomia do ente municipal para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.288.627/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/3/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. 1. O aresto recorrido divergiu da jurisprudência consolidada neste Tribunal ao concluir que a disposição da Constituição Estadual que prevê o exercício de atividades inerentes à advocacia somente por procuradores de estado organizados em carreira seria de observância obrigatória pelo Município. 2. O STF já decidiu que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.162.143/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente